Tribunal: TJSP
Processo: 1002853-75.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
HONORÁRIOS CONTRATUAIS
- Artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil Possibilidade. Princípio da restituição integral Demonstração do valor dispendido com contratação Necessidade:

- À luz dos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil e do princípio da restituição integral, é cabível a cobrança dos honorários contratuais daquele que deu causa à demanda, todavia, somente é possível a

Ementa:
HONORÁRIOS CONTRATUAIS
- Artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil Possibilidade. Princípio da restituição integral Demonstração do valor dispendido com contratação Necessidade:

- À luz dos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil e do princípio da restituição integral, é cabível a cobrança dos honorários contratuais daquele que deu causa à demanda, todavia, somente é possível a condenação quando provado o valor dispendido com a contratação do profissional.

RECURSO NÃO PROVIDO.